Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO. QUEIXA-CRIME. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Não é legítimo o uso dos embargos de declaração com o fim de se obter manifestação da instância revisora em pedido não submetido ao primeiro grau de jurisdição configurando supressão de instância, com a inovação de teses, quando a parte teve oportunidade de se manifestar no momento oportuno.

3. Embargos de declaração não conhecidos.